Tribunal: TJDFT
Processo: 0734719-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734719-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: J.A.C SERVICOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA, JOEL ROBERTO MOREIRA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 243922828 do processo n. 0715656-31.2021.8.07.0007) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra J.A.C Serviços de Hotelaria e Restaurante Ltda. e Joel Roberto Moreira da Silva, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg, a fim de localizar valores penhoráveis em nome dos executados, ora agravados. Em suas razões recursais (ID 75291429), o agravante informa que no curso do processo de origem os sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud foram consultados mais de uma vez, porém os resultados foram infrutíferos. Ressalta que as informações que busca obter são protegidas por sigilo fiscal e financeiro e, por essa razão, dependem de requisição judicial. Menciona julgados que entende serem favoráveis ao deferimento do seu pedido. Argumenta que “os fundos da previdência privada não se enquadram em quaisquer dos itens inclusos no art. 833 do Código de Processo Civil, possuindo tal modalidade de previdência a finalidade de investimento, podendo ser levantado pelo contratante a qualquer tempo, conforme Lei Complementar No 109/2001, em seu art. 14, inciso III”. Novamente, cita julgados em amparo aos seus argumentos. Afirma que “O ofício à SUSEP e CNseg é um instrumento legítimo para a busca de valores penhoráveis, em execuções sem outros meios de quitação da dívida”. Aponta estarem presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que sejam expedidos os ofícios aos órgãos indicados. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão com a confirmação da tutela provisória. Preparo recolhido (ID 75305573). Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, em razão do afastamento do Exmo. Sr. Des. Robson Barbosa de Azevedo (ID 75302092). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Extrai-se dos autos originários que a execução do título extrajudicial teve início em 1/9/2021 (ID 101979447) e que com o auxílio do Juízo de origem foram realizadas buscas por bens dos executados via sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e e-RIDFT (ID 124928948 e seguintes do processo de referência), sem que se lograsse êxito na identificação de patrimônio expropriável dos executados, de sorte a não ser o indeferimento da medida postulada na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência alegada pela parte recorrente. Ademais, não se afigura viável, nesse exame de cognição sumária, o deferimento da medida pleiteada, pois, se concedida, esgotaria o próprio mérito recursal, devendo a matéria, portanto, ser analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. Ressalta-se, ainda, que a ausência de bens dos executados não importa, de imediato, a extinção da ação de execução, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, o que foi devidamente observado pelo Juízo a quo. Eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis dos executados, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Desse modo, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para o deferimento da medida liminar vindicada, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora